Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708999-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARL ALECRIM AUSTIN EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do mandado de segurança, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado Especial Criminal. A decisão ora embargada teve por fundamento a aplicação da Tese de Repercussão Geral definida no Tema 77 do STF. Primeiramente, faz-se necessário esclarecer ao embargante que os temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante, ou seja, as decisões do STF sobre esses temas devem ser seguidas pelo Poder Judiciário. O Mandado de Segurança somente é admitido nos Juizados Especiais em face de ato jurisdicional em hipóteses excepcionalíssimas, quando a decisão judicial atacada for evidentemente teratológica, o que não é o caso. Por fim, com o intuito de prequestionamento, ressalto não ser admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício na decisão embargada (Enunciado 125 do FONAJE). Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator